Tribunal: TJDFT
Processo: 0755714-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755714-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FLAVIO PIRES AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM FLÁVIO PIRES (executado) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, depois de converter a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento do valor de R$1.394,08. Eis a r. decisão agravada (ID 257442863): “Defiro o pedido de Justiça Gratuita do executado. Anote-se. Cuida-se de impugnação à penhora no valor de R$ 1.394,08 na conta corrente do executado junto ao Banco Santander (ID 254062418), sob alegação de impenhorabilidade de verba salarial e, além disso, inferior a 40 salários mínimos. Em contraditório, a parte exequente sustentou o cabimento da penhora de parte de salário. Requereu a rejeição da impugnação e a penhora salarial do valor em percentual a ser determinado por este Juízo. O art. 833, IV do CPC determina a impenhorabilidade do salário, porquanto possui caráter alimentício. Tal medida somente seria possível diante do consentimento do executado. (...) No caso dos autos, do cotejo dos documentos anexados à impugnação constata-se que a parte executada não comprovou que os valores atingidos são oriundos de verba salarial. Não foram juntados sequer os extratos em que demonstrem o suposto crédito do salário e o respectivo bloqueio do saldo remanescente de salário, razão pela qual a impugnação não merece ser acolhida. Quanto ao outro argumento, o executado não provou que os valores estavam em depósito em caderneta de poupança, tampouco que eram reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial. A propósito: A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. ((REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, rejeito a impugnação à penhora e determino o levantamento do valor penhorado no ID 254062418 (R$ 1.394,08) mais os acréscimos legais porventura existentes em favor do credor. Para tanto, intime-se o credor para indicar seus dados bancários (inclusive chave PIX BRB CPF, se houver) no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, diante da falta de permissivo legal, INDEFIRO o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento do executado. Intime-se o exequente para requerer o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando a competente planilha de débitos, sob pena de aplicação do art. 921, III, § 1o, do CPC”. Inconformado, o executado recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois manteve a constrição sobre a quantia de R$ 1.394,08 (mil, trezentos e noventa e quatro reais e oito centavos), bloqueada via SISBAJUD, valor este oriundo de salário, conforme comprovam contracheque e extratos bancários juntados aos autos. Afirma que exerce a função de auxiliar de cozinha na empresa Marietta Comércio de Alimentos Ltda., percebendo remuneração mensal bruta de R$ 1.639,44, sendo que, após descontos, sua renda líquida é de R$ 1.563,03. Argumenta que o bloqueio ocorreu dez dias após o depósito salarial, evidenciando tratar-se de verba alimentar, absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Alega que a manutenção da penhora comprometeria sua subsistência e a de sua família, violando direitos fundamentais e o princípio da dignidade humana. Invoca jurisprudência que reconhece a impenhorabilidade de valores de natureza salarial, ainda que depositados em conta corrente, bem como a proteção de quantias inferiores a 40 salários-mínimos. Requer, assim, a reforma da decisão para desconstituir integralmente o bloqueio e liberar os valores constritos. Ao final, pleiteia a concessão de tutela recursal para desbloqueio imediato da quantia ou, subsidiariamente, suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade. É o breve relato. Decido. Para a concessão da tutela recursal, conforme o art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, faz-se necessária a análise da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante sustenta a impenhorabilidade do valor constrito com base na natureza salarial da verba, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a probabilidade do direito alegado. Vejamos: O artigo 833, IV, do CPC consagra a impenhorabilidade de salários e remunerações, excetuando-se apenas os casos de dívida alimentar ou valores excedentes a 50 salários-mínimos, o que não se aplica ao caso. A jurisprudência, embora admita a mitigação da regra em casos excepcionais (penhora parcial), exige a preservação do mínimo existencial. O Agravante comprova ser Auxiliar de Cozinha, com salário contratual de R$ 1.639,44 (ID 254079789). O bloqueio de R$1.394,08 ocorreu apenas 10 (dez) dias após o recebimento do "Líquido de Vencimento". Tal lapso temporal reduzido entre o depósito salarial (R$ 1.563,03 em 06/10) (ID 254079793. P. 9) e a constrição judicial (R$ 1.394,08 em 17/10), somado à baixa renda do Agravante, constitui robusto indício da origem alimentar do numerário. Na hipótese, o bloqueio de quase 90% da única fonte de renda do devedor, em tese, não estaria na excepcionalidade prevista. Com efeito, nesta cognição sumária, de uma análise superficial do extrato e do contracheque, que demonstra o bloqueio imediato sobre quase a totalidade da renda mensal de natureza comprovadamente salarial, demonstra a verossimilhança da alegação do Agravante. O perigo de dano é iminente e grave, pois a r. decisão agravada determinou o levantamento do valor penhorado (R$ 1.394,08) em favor do exequente. Isso posto, defiro o efeito suspensivo, para obstar o levantamento do valor penhorado, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC) e manifestar-se sobre os documentos que instruem o recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator